Tribunal: STF
Processo: ARE 1524024
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. COBRANÇA DEVIDA. No julgamento do Tema nº 517, o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS da empresa optante do Simples Nacional. Igual raciocínio deve ser aplicado ao pagamento do ICMS devido por substituição tributária, pois a adesão ao Simples Nacional é uma opção da empresa que, ao fazê-lo, deve ponderar os ônus e os bônus decorrentes da sua escolha, sendo defeso ao Judiciário, que não tem função legislativa típica, criar um sistema híbrido de tributação. Recurso conhecido e desprovido” (fl. 1, e-doc. 115).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 145).



     



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do § 2º do art. 155, o inc. IX do art. 170 e o 
art. 179 da Constituição da República. Argumentou que não está “obrigado ao recolhimento de nova sistemática tributária (ICMS-ST), diversa daquela já inserida na forma de arrecadação simplificada e definida para as empresas optantes pelo regime especial de tributação do Simples Nacional, que chega a contabilizar quase 50% do valor de todos os tributos que já paga mediante documento único de arrecadação do Simples-Nacional” (fl. 15, e-doc. 150).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de prequestionamento e descabimento pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 158).



    4. Neste agravo, o agravante sustenta que “o acórdão recorrido pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos e decidiu a questão constitucional relativa a tese relativa à possibilidade ou não de cobrança do ICMS-ST aos contribuintes optantes pelo Simples Nacional” (fl. 6, e-doc. 185).



    Ressalta que “o acórdão recorrido, ao permitir a cobrança do ICMS-ST, claramente julgou válida a Lei Complementar nº 123/06, em seu art. 13, § 1, inciso XIII, alínea ‘a’, violando de forma grave o artigo 170, IX, artigo 179 e artigo 155, § 2º, inciso I, todos da Constituição Federal; além de julgar válido ato de governo local (art. 18, inciso II e § 3º, anexo XV, do Decreto Estadual 
nº 43.080/2002), contestada em face das citadas normas da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 185).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. Em 8.11.2024, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do processo à origem, para aplicação do Tema 1.284 da repercussão geral.



    6. A Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno do processo ao Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento de ter havido “negativa de retratação por parte da Turma Julgadora” (fl. 3, e-doc. 232) e o recurso extraordinário já ter sido inadmitido, por ausência de prequestionamento.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    8. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de que, “não obstante tenha a parte recorrente oposto embargos de declaração, com o fito de obter o prequestionamento dos temas veiculados em seu recurso, vê-se que a Turma Julgadora, na solução da controvérsia, prescindiu da análise do dispositivo constitucional supostamente violado, carecendo o extraordinário, portanto, desse requisito indispensável de admissibilidade” (fl. 2, e-doc. 158).



    Como evidenciado na decisão de inadmissibilidade recursal, não se atendeu o requisito do prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional suscitada apenas nos embargos opostos na origem. 



    Considera-se atendido o requisito do prequestionamento quando oportunamente suscitada a matéria, o que se dá em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. Quando, suscitada a matéria constitucional pelo interessado, não há debate ou pronunciamento do órgão judicial competente, pode e deve haver oposição de embargos declaratórios para suprir-se a omissão, como é próprio desse recurso. 



    Apenas nos casos de omissão do órgão julgador sobre a matéria constitucional arguida na causa, os embargos declaratórios cumprem o papel de demonstrar a ocorrência do prequestionamento.



    A inovação da matéria em embargos de declaração é juridicamente inaceitável para fins de comprovação de prequestionamento, porque, se não se questionou antes (prequestionou), não se há cogitar da situação a ser provida por embargos. 



    Se não houve prequestionamento da matéria, inexistiu omissão do órgão julgador, pelo que não prosperam os embargos por ausência de condição processual. Embargos declaratórios não servem para suprir omissão da parte que não tenha providenciado o necessário questionamento em momento processual próprio. Assim, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.990-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Agravo de instrumento. Exceção de 
pré-executividade. Cabimento. Ausência de prequestionamento. Súmula 282/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento. 5. A matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.522.412-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.2.2025).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que “pura e simples oposição de embargos de declaração não basta para a configuração do prequestionamento. Tal somente se verificará caso o Tribunal recorrido, instado pelos embargos, persista na omissão quanto a ponto a respeito do qual estava obrigado a se manifestar. Inteligência do art. 1.025 do Código de Processo Civil” (RE n. 1.118.663-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2018). 



    9. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CIVIL. OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DE IMÓVEL PARTICULAR À REDE PÚBLICA COLETORA DE ESGOTO. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA AO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 
N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CONTROLE DE LEGALIDADE DE NORMA MUNICIPAL: DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.518.751-AgR, Relatora a Ministra Cármen Ljúcia, Primeira Turma, DJe 9.12.2024).



    “(...) I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Não é cabível a interposição do recurso extraordinário pelo permissivo da alínea c do art. 102, III, da CF/1988, quando o Tribunal de origem deixa de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. (...) 
IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.556.740-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.9.2025).



    “Incabível o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição da República, quando o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal” (RE n. 1.430.536-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.5.2024).



    Verificado o óbice jurídico da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal na inadmissibilidade do recurso extraordinário, pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição, correta a decisão do Desembargador Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na qual ressaltou que, “no que tange à alínea ‘c’ do inciso III do art. 102 da CR, o recurso não deve prosseguir, em razão da ausência do pressuposto que o autoriza, qual seja o de a Turma Julgadora haver julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição” (fl. 3, e-doc. 158).



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis para admissibilidade deste recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora